Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-59.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011560-59.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILZA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 349.856.622-91 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1011560-59.2021.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Marilza Ferreira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM PROVDENTOS DE APOSENTADORIA. EXISTENCIA DE CONTRATO ASSINADO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Quando a instituição financeira efetua descontos de tarifas em conta destinada para recebimento de benefício previdenciário, mas comprova que houve contratação de abertura de conta corrente, e expressa anuência do pensionista, impõe-se o reconhecimento de validade das cobranças.

Demonstrada a licitude da cobrança de tarifas, não há que se falar em ilícito, e, desse modo, é descabido tanto o pleito de danos morais, quanto de restituição simples ou em dobro.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o débitos feitos em conta corrente da autora, mante-se assim a liminar se expedida se houver, e não tendo neste contexto instrumento comprobatório que foque o contrário, bem como arbitrar o valor do dano moral em R$2.000,00 (dois mil real), bem como determina-se a devolução dos valores descontados na sua totalidade, qual seja R$1.273,27 (um mil duzentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), sendo corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009
.
”.

Alega a Autora ser beneficiária do INSS e mantem conta corrente com o Requerido, exclusivamente para o recebimento deste benefício, entretanto, o Reclamado vem descontando valores referentes a tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito que não contratou. Ao final requer a procedência da ação para que seja restituído em dobro a importância de R$ 2.546,54, além de R$ 5.000,00 pelos danos morais sofridos.

Por sua vez, o Reclamado alega que os descontos são devidos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. O Requerido anexou juntamente com as razões recursais, a proposta de abertura de conta de depósito – pessoa física, o termo de opção à cesta de serviços, em que expressamente contrata a “Cesta Bradesco expresso 4 – valor da mensalidade; R$ 10,40”, além de limite de cheque especial no valor de R$ 700,00; crédito pessoal, valor de R$ 700,00 e cartão de crédito, bandeira VISA, documento pessoal e comprovante de residência.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões e apenas alegou pela manutenção da sentença.

Eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).

Registro ainda que todos os contratos tiveram a integralidade de suas páginas assinadas pela Autora, pessoa maior, capaz e alfabetizada. Os contratos são claros ao informar que se tratavam de aquisição de cestas de serviços, cartão de crédito, limite de crédito e cheque especial, atendendo a todas as exigências dos arts. 6º, III c/c art. 54, ambos do CDC.

Assim, não obstante a intenção da autora de receber seu benefício previdenciário por meio da referida instituição financeira, é certo que ela optou livremente pela contratação de uma conta corrente que lhe proporcionasse vantagens diversas.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilíci

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022